Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AÇÃO RESCISÓRIA n. 1006749-72.2019.8.11.0000.
RECORRENTE ESPÓLIO DE TOMAS JOSÉ DA SILVA.
RECORRIDA BENEDITO EGINO DE CAMPOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE TOMAS JOSÉ DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 41621461-TJ):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ART. 966, INCISO V, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DECORRENTE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MATÉRIA PRECLUSA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS ACÓRDÃO MANTIDO – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – INICIAL INDEFERIDA.
“A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC. O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)
A jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.
A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível. (N.U. 1006749-72.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 966, V, do Código de Processo Civil, uma vez que o acordão objurgado foi proferido com inobservância de regras processuais que ensejam nulidade absoluta dos atos posteriores à sua ocorrência, referentes à sucessão processual e a regularização da representação.
Recurso tempestivo (id. 33920974-TJ).
Contrarrazões no id. 46363483-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Ao alegar violação ao artigo 966, V, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado foi proferido com inobservância de regras processuais que ensejam nulidade absoluta dos atos posteriores à sua ocorrência, referentes à sucessão processual e a regularização da representação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque não visualizo a incidência da hipótese prevista no art. 966 do CPC e alegada pelo autor.
Não houve manifesta violação de norma jurídica no acórdão dos autos da Acao de Manutencao de Posse n. 3073-38.2007.8.11.0006., que foi proferido após análise do conjunto probatório e julgamento do mérito da demanda.
Este recurso foi prolatado com a seguinte ementa:
"APELACAO CIVEL - ACAO DE MANUTENCAO DE POSSE – COMPOSSE RECONHECIDA EM SENTENCA ANULADA – STATUS QUO – PROTECAO POSSESSORIA JULGADA PROCEDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS A PROCEDENCIA DO PEDIDO – PROVA DA POSSE ANTERIOR - TURBACAO - COMPROVADA - SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nao se pode validar materia que sequer foi objeto da acao, em estrita observancia ao principio da adstricao ou congruencia.
2. A procedencia do pedido de protecao possessoria depende unicamente da demonstracao da posse previa, da turbacao/esbulho pelo reu e da data de sua ocorrencia."
As alegações de irregularidades de representacao do autor da demanda, Sr. Benedito Egino de Campos; do falecido Tomas Jose da Silva, bem como da procuradora do autor da demanda não se sustentam.
Como bem salientado pelo i. representante ministerial:
"Quanto a irregularidade de representacao do Sr. Tomas Jose da Silva, falecido durante o tramite da acao rescindenda, destaca-se que o recurso de apelacao foi interposto pelo advogado do de cujus.
Deste modo, nao se verifica hipotese de cabimento da rescisoria, quando o proprio advogado do apelante esta ciente dos fatos e nao realiza a devida comunicacao ao Juizo.
Tambem, nao se verifica hipotese de cabimento da rescisoria, em relacao a possivel irregularidade da procuracao concedida pelo Sr. Benedito Egino de Campos, que estava devidamente representado pelo seu filho, desde antes de sofrer o acidente vascular cerebral, por meio de procuracao concedida em 04/05/2007."
Aliás, consta nos autos interessante julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca de casos similares ao presente, in verbis:
"PROCESSO CIVIL. ACAO RESCISORIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUCAO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLACAO DA LEI FEDERAL. INEXISTENCIA. IMPROCEDENCIA.
1. O cabimento da acao rescisoria com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovacao de que o julgado combatido conferiu uma interpretacao manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essencia. Nao sendo essa a situacao, o titulo judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da seguranca juridica.
2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientacao contida na Sumula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescricao para o ajuizamento do feito executivo e contado a partir do transito em julgado da sentenca, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade publica executada nao interfere no transcurso do prazo prescricional.
3. Eventual modificacao do entendimento jurisprudencial ocorrido apos o transito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulacao dos efeitos do acordao proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nao e suficiente para justificar o cabimento da acao rescisoria com base no art. 966, V, do CPC. Incidencia da Sumula 343/STF.
4. De acordo com a jurisprudencia do STJ, nao se admite a rescisoria fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acordao rescindendo nao tiver se pronunciado sobre a questao tida por violada."
(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SECAO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifo nosso)
Quanto a possivel ausencia de constituicao de novo advogado nos autos da demanda rescindenda, destaca-se que no momento da prolacao da sentenca, o fato era conhecido pela parte e nao foi suscitado em momento oportuno, ensejando, desta feira a preclusao do assunto, com o transcurso do prazo para manifestacao nos autos.
Enfim, pelo que consta dos autos, não se pode afirmar que tenha havido violação a norma jurídica na apreciação pelos Julgadores anteriores, tampouco se pode admitir que se houvesse provas nos autos, deveria ser modificada a conclusão adotada na ação de manutenção de posse originária, diante dos fundamentos já expostos.
A par disto, colaciono esta recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO RESCISÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) (grifo nosso)
Na verdade, pretende o autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, procedendo com amparo nos elementos de convicção dos autos, deixou consignado que não existe erro de fato e documento novo capaz de ensejar ação rescisória, a despeito da afirmação contrária contida nas razões do apelo especial.
2. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, e que é inviável nesta Corte avaliar a pretensão do recorrente de que não houve a devida valoração da prova, porquanto tal mister demandaria, necessariamente, o exame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado pela Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 831.492/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, REPDJe 20/04/2016, DJe 08/03/2016).”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII